Tribunal: TJDFT
Processo: 0708320-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708320-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: QUENIA RANQUINE TONHOQUI BRUN - ME RECORRIDO: NATURAL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por QUENIA RANQUINE TONHOQUI BRUN contra despacho de mero expediente desta Presidência, proferido nos seguintes termos: Na petição de ID 26804935, dirigida ao eminente Desembargador Relator, a recorrente QUENIA RANQUINE TONHOQUI BRUN pede a suspensão do trâmite deste processo até o julgamento final do recurso especial interposto nos autos 0709560-23.2018.8.07.0001. Nada a prover, porquanto ausente previsão legal. Por outro lado, verifico que a recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Fica neste também intimada a recorrida NATURAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – ME a apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se (ID 26835568). Sustenta, em síntese, que efetuou o pagamento do preparo no processo conexo no 0709560-23.2018.8.07.0001, uma vez que o acórdão recorrido julgou de forma única todos os apelos. Assevera que “o recurso especial deve ser processado nos autos conexos no 0709560-23.2018.8.07.0001, devendo estes autos (0708320-62.2019.8.07.0001) serem vinculados àquele, haja vista a unidade de julgamento e unicidade recursal” (ID 27151218). Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados AgRg nos EDcl no HC 413.270/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 1o/6/2018, AgInt nos EDcl no REsp 1686382/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/11/2019, e AgInt no AREsp 1684313/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/12/2020). Ainda que fosse possível ultrapassar esse óbice, impende ressaltar que é ônus da parte comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, inexistindo previsão legal de que a comprovação do preparo possa ser realizada em processo distinto do qual houve a interposição do recurso. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Faculto à parte o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, no prazo das contrarrazões. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Torno sem efeito a certidão de ID 27181797, porquanto ausente a concessão do prazo legal para a recorrida contrarrazoar o apelo constitucional. Intime-se a recorrida NATURAL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI – ME para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 26804936, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024